Tribunal: TJBA
Processo: 8043742-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8043742-57.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO REIS MENDES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do embargante, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução individual de título judicial formado em ação coletiva ajuizada pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, por ilegitimidade ativa do exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição por não ter se manifestado sobre julgado do STJ que supostamente autorizaria a dispensa de comprovação de filiação à associação para execução de título coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e completa a questão da legitimidade ativa para execução individual de título judicial coletivo, aplicando os precedentes vinculantes do STF sobre o tema (RE 573.232/SC e RE 612.043/PR). 4 - O julgado do STJ mencionado pelo embargante (EDcl no REsp 1405697/MG) trata de questão diversa, relacionada à substituição de associação no polo ativo de ação civil pública, não guardando pertinência com o caso dos autos. 5 - Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, revelando a pretensão do embargante mera irresignação com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 1.022, 1.023. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 82 (RE 573.232/SC); Tema 499 (RE 612.043/PR). Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8043742-57.2019.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante CARLOS ALBERTO REIS MENDES e parte(s) Embargada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02